Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721531-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: MARIANA BELISÁRIO SCHETTINO ABREU, RICARDO DE ARAÚJO ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0004935-37.2016.8.07.0007), deflagrado por MARIANA BELISÁRIO SCHETTINO ABREU e RICARDO DE ARAÚJO ABREU, indeferiu o pedido de substituição dos imóveis penhorados, ao fundamento de que os credores não concordaram com o pedido da devedora (ID 36839018). Os embargos de declaração opostos em face desta decisão foram rejeitados (ID 36839021). Em suas razões recursais (ID 36839011), a agravante relata que os agravados buscam a satisfação de crédito no valor de R$284.989,20 e que, após a realização de pesquisas via SISBAJUD, requereram a penhora de dois lotes que, supostamente, seriam de sua propriedade, cujo pedido foi deferido. Informa que apresentou impugnação e que indicou bens em substituição, objetivando evitar prejuízo de terceiros, que adquiriram os bens em momento anterior ao deferimento da penhora, em agosto de 2021. Requer a concessão dos benefícios gratuidade da justiça no recurso, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 98, do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, que a pandemia da Covid-19 teve impacto no mercado imobiliário, que é o seu ramo de atuação, e vem fazendo o possível para manter o seu quadro de seus funcionários, priorizando o pagamento das folhas de salários, bem como o pagamento das despesas básicas para manter o seu funcionamento. Alega que vem enfrentando severas dificuldades, pois os seus projetos se encontram paralisados, com as vendas de lotes, de modo que não detém condições financeiras, principalmente neste momento, de arcar com o custeio das despesas processuais, pois não só as custas, mas também eventuais preparos recursais impactarão duramente o seu equilíbrio financeiro, o que poderia ocasionar a impossibilidade de realização dos pagamentos programados a seus funcionários, tributos, dentre outras despesas essenciais para seu regular funcionamento. Explica que vem constantemente sofrendo com a propositura de demandas de rescisão por parte de seus clientes, que perdem o poder econômico e requerem a devolução integral dos valores pagos, o que justifica a sua impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento das custas processuais. Subsidiariamente, pugna pelo pagamento das custas após o trânsito em julgado ou de forma parcelada. No mérito, argumenta que os lotes penhorados foram comercializados em data muito anterior à ação, para terceiros, não sendo de sua propriedade, conforme Compromissos de Compra e Venda de IDs 36839014 e 36839015. Assevera que eventual manutenção das penhoras poderá resultar na oposição de embargos de terceiro pelos compromissários compradores dos imóveis. Destaca que o pedido formulado pelos agravados, de penhora dos recebíveis de cinco contratos de compromisso de compra e venda foi deferido, sendo que os respectivos compradores estão depositando nos autos as parcelas do financiamento. Entende, assim, que como outras medidas expropriatórias estão sendo tomadas nos autos, não existe fundamento para a manutenção da penhora sobre bens de terceiros. Destaca o disposto nos artigos 789, 835, 847 e 848, do Código de Processo Civil. Defende que os compradores estão com o projeto pronto para a construção de sua moradia, restando apenas da escrituração do bem, de modo que não poderão ser tolhidos do direito à moradia, em razão do bloqueio realizado nos autos. Informa que indicou outros bens em substituição aos penhorados (Lotes 26 e 27, da Quadra K1, do Loteamento Danha I, da Cidade Ocidental), demonstrando a sua boa-fé em resolver a situação da melhor forma possível. Assevera que a única hipótese em que o bem de terceiro poderia ser penhorado ocorreria se o próprio terceiro oferecesse o bem como garantia, o que não é o caso dos autos, razão pela qual o ato proferido pelo Juízo de origem não obedece à legislação aplicável à espécie, e, em consequência, não pode produzir efeitos, sendo nulo de pleno direito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, reconhecendo-se a nulidade da penhora dos Lotes no 14 e no 30, da Quadra Q2 do Residencial Damha II, inscritos nas matrículas no 6.572 e no 6.588, do Registro de Imóveis de Cidade Ocidental, na matrícula no 9728, autorizando a substituição pelos Lotes no 26 e no 27, da Quadra K1, do Loteamento Damha I, da Cidade Ocidental, a fim de evitar prejuízos a terceiros e eventual nulidade dos atos praticados nos autos, em desrespeito aos princípios da celeridade, economia processual e eficácia das decisões. Junta documentos. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a agravante não se manifestou (ID 37569637). Relatados, decido. GRATUIDADFE DE JUSTIÇA A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese em tela, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Além disso, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a agravante quedou-se silente, deixando de se manifestar nos autos (ID 37569637). Por último, a alegação de existência de processos em seu desfavor também não denota ausência de recursos para suportar as despesas processuais. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Portanto, deve a recorrente promover o recolhimento do preparo recursal. Todavia, considerando a existência de pedido urgente, passo à sua análise, oportunizando o posterior pagamento do preparo. EFEITO SUSPENSIVO Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 07/02/2021 (ID 83039083 dos autos de origem), objetivando o pagamento de crédito no valor atualizado de R$453.817,80 (IDs 116912030, 116912031, 116912033 e 116912035). Intimada para o pagamento do débito (IDs 84100584 e 84446172 dos autos de origem), a executada manteve-se inerte (ID 86676580 dos autos de origem). Após diversas diligências em busca de bens passíveis de penhora, inclusive por meio de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo de origem, como SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD (IDs 87149993, 87149991, 88063674, 88063675, 106579539, 106579540 e 106579527), foi deferida a penhora sobre os direitos possessórios e/ou direitos aquisitivos dos seguintes imóveis (ID 106921361): i) Lote 30, da Quadra 02, Loteamento residencial e comercial Damha II, matrícula 6588, do Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental-GO; ii) Lote 28, da Quadra H2, Loteamento residencial e comercial Damha II, matrícula 6298, do Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental-GO; iii) Lote 14, da Quadra Q2, Loteamento residencial e comercial Damha II, matrícula 6572, do Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental-GO (Termo de Penhora de ID 109311022 dos autos de origem. Os referidos bens foram avaliados em R$117.450,00, R$109.125,00 e R$111.150,00, respectivamente (ID 111819172 dos autos de origem). A agravante apresentou impugnação à penhora, alegando a venda dos imóveis penhorados a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, oferecendo, por isso, outros dois lotes em substituição (IDs 36839013, 36839016 e 36839017). O Juízo de origem indeferiu o pedido da devedora (IDs 36839018 e 36839021), ao fundamento de que os credores manifestaram-se em desacordo com o pedido de substituição dos imóveis penhorados (ID 119031842 dos autos de origem). Quanto à alegação de que os imóveis penhorados pertencem a terceiro (IDs 36839014 e 36839015), é importante destacar que a agravante não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). Nesse caso, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. Diante da informação de que houve anterior alienação do imóvel penhorado, os exequentes podem, no máximo, avaliar o interesse e a eficiência em prosseguir com a constrição. Assim, o provimento do recurso não é provável neste ponto. No que concerne à pretensão de substituição dos bens penhorados, por aqueles indicados pela agravante (IDs 36839016 e 36839017), cumpre destacar que, embora sejam localizados no empreendimento residencial dos imóveis penhorados, os agravados arcaram com o custo de R$6.428,16 (ID 116912033) para a averbação da constrição na matrícula dos imóveis (IDs 110569781, 110569783 e 110569785). Ressalte-se, ainda, que o cumprimento de sentença se arrasta há mais de um ano (ID 83039083 dos autos de origem), não tendo a executada se manifestado em nenhum momento nos autos, mas apenas após a penhora dos imóveis, de modo que poderia ter oferecido anteriormente os bens ora indicados em substituição à constrição concretizada, evitando prejuízo aos credores, com o custo da averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Ademais, a avaliação dos imóveis indicados para a substituição dos bens penhorados (IDs 116805248 e 116805249) foi realizada unilateralmente pela agravante, não sendo possível aferir se seria suficiente para a satisfação do crédito perseguido pelos agravados. Não bastasse, para que se possa operar a substituição da penhora, deve haver a concordância da parte exequente, conforme preleciona o artigo 847, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 847 (...) § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Na petição de ID 119031842 dos autos de origem, os exequentes justificaram a razão pela qual não manifestaram anuência à substituição da penhora: a) a decisão que deferiu a penhora estaria preclusa; b) a substituição não se mostra menos onerosa aos credores, considerando os gastos realizados com o registro da penhora dos bens no Cartório de Registro de Imóveis. Destarte, a recusa manifestada nos autos pelos agravados é plenamente justificável. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA SOBRE O OBJETO PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM OFERTADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO À TROCA. INEXISTÊNCIA. PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora foi objeto de venda pelas executadas a terceiro e o ato não foi levado a registro perante o Cartório de Imóveis, o bem permanece na propriedade daquelas e, portanto, é passível de penhora para fins de pagamento de dívidas de responsabilidade destas. (...) 4. A substituição da penhora depende da concordância do credor, conforme determina o art. 847, § 4o, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1255755, 07044533020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada, até que a questão seja analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator